Tribunal: TJDFT
Processo: 0019698-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0019698-43.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA, PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA D E C I S Ã O Decisão Monocrática - Cumprimento do Despejo A determinação para o Despejo, inclusive com prazo de desocupação voluntária, deu-se em Acórdão, por decisão do Colegiado, inclusive confirmada, pelo mesmo Colegiado, em Embargos de Declaração. Eventuais irresignações contra essa determinação devem ser objeto de recurso próprio, pois a fase cognitiva já foi entregue no Segundo Grau de Jurisdição. Portanto, embora respeitável a petição trazida, as alegações nela contidas não podem ser objeto de revolvimento neste momento processual. Assim, indefiro o requerimento processual de recolhimento do Mandado de Despejo. Para evitar tumulto, determino o retorno do prazo de 30 (trinta) dias completos, para desocupação voluntária, a partir da publicação da presente Decisão. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator